Tribunal: STF
Processo: ARE 1320561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXIX e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade delitiva é inconteste (fls. 04/06, 07, 09, 13, 35/36, 83 e mídia eletrônica), sendo inafastável a autoria.
    (...)
    Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral acolhimento.
    De outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para que a ofendida viesse a acusar o réu gratuitamente de crimes tão graves.
    Outrossim, é cediço, que a palavra da vitima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais. 
    (...)
    Corroborando a versão acusatória, tem-se o laudo de exame de corpo de delito (fls. 13 e 35/36), o qual atestou que a vitima sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em hematoma em braço esquerdo, mama direita e esquerda.
    Analisado o conjunto probatório, verifica-se que a palavra da vitima (a qual, repita-se, assume especial relevância, tendo em vista tratar-se de crimes, no mais, das vezes praticado na clandestinidade) encontra-se estribada no laudo de exame pericial, não havendo dúvidas, portanto, da prática pelo apelado dos delitos em questão.
    Oportuno ressaltar, a esta altura, que sendo séria e idônea a ameaça, a ponto de intimidar a ofendida, como in casu, configura-se o delito do artigo 147, caput, do Código Penal, cujo elemento subjetivo consiste na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de um mal injusto e grave.
    (...)
    O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória, tal qual postulada pelo Parquet."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente